Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727855-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: S.S PORTO ALIMENTOS LTDA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id. 67578290)[1] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0005779-75.2016.8.07.0010, movida em face de MARIA AUXILIADORA DA SILVA e S.S. PORTO ALIMENTOS LTDA, indeferiu pedido de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud. Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 18332878), argumenta que não haveria limitação temporal para a realização de novas pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo da execução, mormente quando a última tentativa data de mais de um ano. Entende que os princípios da cooperação, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional viabilizariam a renovação da diligência e que o indeferimento do pedido afrontaria o ordenamento jurídico e a própria função jurisdicional. Colaciona jurisprudência e, sucintamente, requer que “(...) seja conhecido este Agravo de Instrumento, concedendo-lhe desde logo a antecipação recursal, permitindo as pesquisas de bens e ativos financeiros dos Agravados, passíveis de constrição e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida (...)” (p. 6). Preparo (id. 18332888). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte exequente/agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal para que seja realizada, de imediato, a renovação de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud a fim de localizar bens e ativos financeiros dos executados que sejam passíveis de constrição. Confira-se, a propósito, os fundamentos adotados na origem para indeferir tal pleito: “(...) A parte exequente pugna pelo deferimento de consulta ao sistema conveniado BACENJUD, Infojud e renajud colimando o bloqueio de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, bem como a pesquisa de bens. No entanto, em que pese haver embasamento legal que faculta ao magistrado a proceder preferencialmente ao deferimento deste pleito diante do caso concreto, verifica-se que houvera tentativa recente de consulta daqueles ativos em nome do executado, Id 35703971, com o que este meio constritivo se revela inútil à satisfação do crédito perseguido, já que não há indícios de que nova tentativa logrará êxito ou mesmo motivo plausível para nova tentativa, tendo em vista que incumbe ao credor promover diligências para buscar bens e indicá-los à penhora, e não ao Poder Judiciário que detém a faculdade de preferencialmente proceder à penhora de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, indefiro o pleito vindicado. (...) Tecidos estes comentários, fica o exequente intimado a promover, na pessoa do seu advogado, o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, notadamente para indicar bens da parte devedora e suscetíveis de sofrerem embaraço judicial, advertindo-se que nesse prazo deverá ser indicada providência apta ao regular prosseguimento da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, nem diligências a serem empreendidas por esta Serventia as quais devem ser promovidas pela parte credora. I. (...)” (id. 67578290)[2] É necessário levar em conta, ainda, que após a prolação da decisão agravada, a parte exequente, pra recorrente, reiterou o pedido de pesquisa ao sistema Infojud, com base na alegação de que a pessoa física executada, ora recorrida, apresentara declaração de imposto de renda do exercício de 2019, o que foi deferido pelo Juízo a quo com os seguintes fundamentos: “Tendo em vista o pedido de ID retro, DEFIRO a quebra do sigilo fiscal, com o que determino a Secretaria que promova a consulta da declaração do imposto de renda da última declaração junto ao Sistema da Receita Federal, INFOJUD, ao ensejo, promova a secretaria a guarda das informações obtidas nos próprios autos, assegurado a tramitação em segredo de justiça do referido documento, cadastrando o advogado da parte exequente para acesso às informações, ficando este advertido sobre o sigilo. Em após, intime-se a parte credora para que dê vista e se manifeste acerca das informações obtidas no prazo de 5 (cinco) dias, indicando bens livres e desembaraçados para penhora, ou requerer o que entender cabível. Advirta-se o patrono que os documentos possuem sigilo fiscal e que a divulgação poderá ensejar na responsabilização pelo vazamento das informações obtidas.” (id. 68640680)[3]. Se de um lado, a partir desse contexto processual, vislumbra-se uma possível prejudicialidade parcial da pretensão recursal – em relação ao pedido de consulta ao sistema Infojud –, de outro – quanto aos sistemas Bacenjud e Renajud –, verifica-se inexistir fundamentos que, nesse momento preliminar, viabilizem o deferimento da antecipação de tutela recursal. De fato, a despeito das alegações da parte recorrente, cujo direito será melhor avaliado no momento do julgamento do mérito recursal, não se verifica risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, considerando que o presente pedido liminar foi realizado de forma genérica, sem alusão a qualquer circunstância fática que caracterize os requisitos mencionados. Em outras palavras, não foi apresentado qualquer elemento que possa sugerir a mudança no cenário já constatado com a pesquisa realizada anteriormente, de ausência de bens dos executados, a exemplo de valores a serem recebidos em processos, restituições de imposto de renda etc., mas somente um pedido de renovação de diligências, sem qualquer fato concreto que lhe amparasse. Registre-se, a propósito, que a notícia de declaração de imposto de renda apresentada na origem contém a informação de que não existe saldo de imposto a ser restituído em favor da executada (id. 68244028)[4]. Além disso, o deferimento de novas diligências pelo Juízo da execução sinaliza para o prosseguimento regular do feito, não havendo o risco imediato sequer de que o processo seja arquivado provisoriamente. E ainda que houvesse, eventual arquivamento seria meramente provisório, sendo possível ao exequente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, isoladamente, não lhe acarretarão qualquer prejuízo dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora